Tribunal: TJMT
Processo: 1004906-62.2025.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004906-62.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ADONIRAN RIBEIRO DE CASTRO - CPF: 282.929.952-34 (ADVOGADO), SOLON AGROPECUARIA S.A. - CNPJ: 32.373.173/0001-41 (AGRAVANTE), RE AGRO ATIVOS LTDA. - CNPJ: 32.835.419/0001-50 (AGRAVADO), LUIS FELIPE SALOMAO FILHO - CPF: 124.202.587-11 (ADVOGADO), IVANE DE CAMPOS MELLO PEREIRA - CPF: 047.947.961-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JAIRO DIAS PEREIRA registrado(a) civilmente como JAIRO DIAS PEREIRA - CPF: 117.227.621-87 (TERCEIRO INTERESSADO), JACQUELINE DE MELO PEREIRA BITTENCOURT - CPF: 720.086.951-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JAINNE MELLO PEREIRA - CPF: 698.142.791-53 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIRO DIAS PEREIRA JUNIOR - CPF: 014.486.651-08 (TERCEIRO INTERESSADO), ALICE MOREIRA STUDART DA FONSECA - CPF: 092.493.837-46 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS DE TERCEIRO. ARRRENDAMENTO RURAL. PROVA PERICIAL E MANDADO DE CONSTATAÇÃO. INDEFERIMENTO.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida nos autos de Embargos de Terceiro, no qual se indeferiu o pedido de expedição de mandado de constatação e de produção de prova pericial, formulado por suposta arrendatária das fazendas Três Irmãos e Santa Maria. A agravante alegou ter celebrado contrato de arrendamento rural com o executado em março de 2019, com vigência até 2044, e que estaria explorando economicamente a área. Defendeu que as provas requeridas seriam indispensáveis à demonstração da posse e dos investimentos realizados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se o indeferimento de provas requeridas — mandado de constatação e perícia técnica —
deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão recorrida fundamenta que a produção das provas pleiteadas implicaria dilações processuais desnecessárias, diante da suficiência do conjunto probatório já constante nos autos para o julgamento do mérito dos embargos de terceiro.

A expedição de mandado de constatação mostra-se desnecessária, tendo em vista que a posse do imóvel já foi transferida à agravada desde outubro de 2023, fato incontroverso nos autos.

A perícia técnica pretendida pela agravante não é indispensável, pois não foi apresentada documentação mínima que justifique a sua realização. A prova técnica não pode substituir o ônus probatório da parte, que deve apresentar elementos iniciais que evidenciem a necessidade da medida.

O juiz é o destinatário da prova e detém poder de indeferir diligências que visem apenas protelar o andamento do processo, nos termos dos
arts
. 369 e 370 do CPC, cabendo-lhe avaliar a pertinência e utilidade das provas requeridas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

O indeferimento de prova pericial e de mandado de constatação não configura cerceamento de defesa quando o juiz, na condição de destinatário da prova, entende que a dilação probatória pretendida é desnecessária e destituída de elementos mínimos que a justifiquem.

A produção de prova técnica exige início de prova que demonstre sua pertinência, não podendo ser utilizada como meio de suprir a inércia probatória da parte.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1004906-62.2025.8.11.0000 de decisão da Vara Cível da Comarca de Paranatinga que, em Embargos de Terceiro, indeferiu o pedido de expedição de mandado de constatação e produção de prova pericial.

A agravante alega que é arrendatária das fazendas Três Irmãos e Santa Maria, objeto de adjudicação e imissão na posse em processo de Execução de Título Extrajudicial movido pela agravada contra o anterior proprietário.

Aduz que celebrou Contrato de Arrendamento Rural em 01 de março de 2019 com o então executado, com vigência até 2044, e vem explorando as referidas propriedades.

Afirma que a prova pericial e a expedição de mandado de constatação são imprescindíveis para comprovar a exploração das terras, conforme previsto no contrato de arrendamento que estabelece a obrigação de converter a área consolidada em agricultável.

Sustenta que o indeferimento das provas caracteriza cerceamento do seu direito de defesa.

Efeito suspensivo indeferido
(ID
n.
271878870
)

Em contraminuta
, a parte agravada sustentou, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, sob o argumento de que este seria incabível diante da ausência de previsão expressa no rol do artigo 1.015 do CPC, por se tratar de decisão interlocutória que indeferiu pedido de prova. No mérito, pelo não provimento

(
ID
n.

278199376
).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR – DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO POR OFENSA AO ROL DO ART. 1.015 DO CPC.

Em contraminuta
, a parte agravada sustentou, preliminarmente, a inadmissibilidade do recurso, sob o argumento de que este seria incabível diante da ausência de previsão expressa no rol do artigo 1.015 do CPC, por se tratar de decisão interlocutória que indeferiu pedido de prova pericial e de mandado de constatação.

A interposição do Agravo fora das situações descritas no mencionado dispositivo é permitida “
quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação
”, conforme o Tema 988 do STJ, interpretado como fator de taxatividade mitigada.

Nessa linha, o indeferimento de produção de provas, é matéria que comporta exame imediato por meio de agravo de instrumento. No caso dos autos, ainda que, ao final, o recurso se revele improcedente, é inegável que a sua interposição se justifica, ao menos sob o prisma da admissibilidade, diante da alegação de violação ao contraditório e à ampla defesa
.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

MÉRITO

A agravante opôs estes Embargos de Terceiro
sob o fundamento de ser arrendatári
a
da área objeto de adjudicação na Execução de Título Extrajudicial nº 0000515-62.1996.8.11.0044
e postulou liminarmente pela

suspensão da adjudicação e da Imissão da agravada na posse
dos imóvei
s rurais sub judice
, pois o
arrendamento vigeria
até 2044.

Alegou que teria realizado investimentos consistentes na abertura de uma área agricultável maior que quatro mil hectares, equivalentes a R$ 21.297.299,02
. Indicou ainda que desconhecia qualquer conflito preexistente sobre os imóveis e por isso sua boa-fé seria presumida.

A única prova produzi
d
a na inicial foi a juntada do
contrato de arrendamento firmado com Jairo Dias Pereira em 01-03-2019,
cuj
a autenticação das assinaturas em cartório deu-se apenas em 24/04/2019 (id 122517147 - Pág. 13, 1º grau).

O pedido de tutela de urgência consistente na suspensão da adjudicação das fazendas Santa Maria e Três Irmãos
foi indeferido,
decisão mantida no Agravo de Instrumento nº
1023349-32.2023.8.11.0000
.

Apenas ao noticiar na instância de origem a interposição do Agravo em referência, é que trouxe aos autos suposto contrato de subarrendamento das fazendas
JJ e Santa Maria
firmado por ela
em favor do filho do devedor, Jairo Dias Pereira Junior, realizado também em 01-03-2019,

sem autenticação em cartório

(id 130850250 - Pág. 1, 1º grau)
.

Em seguida as partes foram intimadas a especificar as provas que pretendiam produzir e a agravante postulou pela expedição de mandado de constatação a ser cumprido por oficial de justiça com a finalidade de confirmar
que a sua posse estaria sendo exercida pelo seu subarrendatário, bem como prova pericial técnica, a fim de que se comprove a abertura de área da fazenda nos termos contratados no arrendamento.

O pedido foi indeferido sob os seguintes fundamentos:

Instados a indicarem as provas que ainda pretendiam produzir, infere-se
que a parte Embargante pugnou pela expedição de mandado de constatação e produção de prova pericial. De outro lado, pugnou a parte Embargada pela produção de prova documental suplementar
(Ids. 135886222 e 136519910).

Compulsando o acervo probatório acostado aos autos, entendo que se
mostra suficiente a análise do mérito, de modo que, a expedição de mandado de constatação e
produção de prova pericial apenas retardará a marcha processual, motivo pelo qual, indefiro.

Ato contínuo, havendo prova documental suplementar, defiro-a, no
entanto, prezando pelo contraditório e ampla defesa, vista ao Embargante acerca dos novos
documentos apresentados nos autos. Fixo prazo de 15 dias.

Nos termos do artigo 369 do CPC, "
As partes têm o direito de empregar todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não especificados neste Código, para provar a verdade dos fatos em que se funda o pedido ou a defesa e influir eficazmente na convicção do juiz

".

A norma reconhece a amplitude dos meios de prova, mas submete seu uso ao controle de admissibilidade judicial, conforme diretrizes estabelecidas no artigo 370, segundo o qual “
Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito
”
.

A interpretação sistemática desses dispositivos revela que o juiz é o destinatário da prova e, como tal, pode e deve controlar a sua produção, evitando atos que impliquem em dilações indevidas do processo sem acréscimo efetivo à elucidação dos fatos controvertidos.

A expedição de mandado de auto de constatação
para mostrar que o subarrendatário estaria ocupando o
imóvel,

não
possui razão de ser, uma vez que desde
outubro de 2023 a agravada foi imitida na posse do bem
(id 130770994 da Execução nº
0000515-62.1996.8.11.0044)
.

No mais, quanto à prova pericial, sua intenção seria para
comprovar supostos investimentos realizados na área objeto de arrendamento, bem como a sua exploração econômica.

Cabe lembrar que o ônus da prova incumbe à parte que alega, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, sendo da agravante, portanto, o dever de demonstrar os fatos constitutivos de seu direito, o que inclui a comprovação de investimentos relevantes e da ocupação contínua e econômica da área arrendada. Tal encargo não se transfere ao juízo nem se supre pela simples solicitação de perícia — esta deve ser subsidiada por início de prova que a justifique.

A perícia judicial, em tais circunstâncias, não pode servir como substituto da iniciativa probatória da parte, tampouco como meio para suprir sua inércia processual.

Portanto, não é possível admitir a
tentativa de deslocar a controvérsia para o campo probatório com o único propósito de obstar o regular prosseguimento do feito
, não merecendo reparos a decisão agravada, a qual deve ser mantida na sua integralidade.

Pelo exposto, nego provimento ao Recurso.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025